Tribunal: STF
Processo: RE 421232
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Interposição antes de
   publicado o acórdão embargado. Caráter prematuro. Objeto recursal
   ainda não definido de todo. Intempestividade reconhecida. Não
   conhecimento. Precedentes. Não se conhece de recurso interposto
   antes da publicação da decisão por impugnar.